Tribunal: TJES
Processo: 5006778-98.2026.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006778-98.2026.8.08.0030
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: JUSCELINO ALVES
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5006778-98.2026.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JUSCELINO ALVES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. IMPOSSIBILIDADE. QUALIFICADORAS. MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. CRIME CONEXO DE FURTO. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que submeteu o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, c/c artigo 1º, inciso I, da Lei nº 8.072/90, e artigo 155, caput, do Código Penal. A denúncia narra que o recorrente, em unidade de desígnios com corré posteriormente impronunciada, teria desferido golpe de faca no pescoço da vítima enquanto ela se encontrava deitada, motivado por ciúme e interesse patrimonial, subtraindo, posteriormente, bens da residência do ofendido. A defesa requer a desclassificação da conduta para delito diverso da competência do Tribunal do Júri, o afastamento das qualificadoras e a exclusão do crime conexo de furto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se os elementos informativos demonstram, de forma inequívoca, a ausência de animus necandi apta a justificar a desclassificação da imputação; (ii) estabelecer se as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser afastadas na fase de pronúncia; e (iii) determinar se há suporte probatório mínimo para manutenção do crime conexo de furto perante o Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal.

A materialidade delitiva encontra amparo no boletim de ocorrência, relatório de investigação, laudo de exame cadavérico e demais elementos informativos constantes dos autos.

Os indícios de autoria mostram-se suficientes diante da confissão do recorrente, que admitiu ter desferido golpe de faca no pescoço da vítima enquanto ela estava deitada, circunstância corroborada pelos depoimentos testemunhais.

A tese defensiva de ausência de animus necandi demanda análise aprofundada do elemento subjetivo e deve ser submetida ao Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

O golpe de faca na região do pescoço, praticado contra vítima deitada, constitui circunstância apta, em tese, a evidenciar dolo homicida ou assunção do risco de produzir o resultado morte.

A desclassificação da imputação somente é admissível quando a ausência de animus necandi estiver demonstrada de forma clara e inequívoca, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

A qualificadora do motivo fútil encontra respaldo na tese acusatória de que o crime teria sido motivado por ciúmes decorrentes de mera suspeita relacionada à companheira do recorrente.

A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima encontra suporte nos elementos que indicam ter o ofendido sido atacado enquanto estava deitado, sem possibilidade efetiva de reação.

As qualificadoras somente podem ser excluídas na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes ou dissociadas do conjunto probatório, hipótese não verificada nos autos.

Os elementos produzidos na instrução indicam que o recorrente retirou bens da residência da vítima após o homicídio, o que autoriza a submissão do crime conexo de furto ao julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do artigo 78, inciso I, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A desclassificação da imputação de homicídio na fase de pronúncia somente é cabível quando a ausência de animus necandi estiver demonstrada de forma inequívoca.

A análise aprofundada acerca da existência de dolo homicida compete ao Tribunal do Júri quando houver dúvida razoável sobre o elemento subjetivo da conduta.

As qualificadoras somente podem ser afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes ou absolutamente dissociadas do conjunto probatório.

A existência de indícios de subtração patrimonial após o homicídio autoriza a submissão do crime conexo de furto ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, §2º, II e IV; CP, art. 155, caput; CPP, arts. 413 e 78, I; Lei nº 8.072/90, art. 1º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 1.095.057/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19.05.2026, DJEN 26.05.2026; STJ, AgRg no AREsp n. 3.157.703/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.05.2026, DJEN 20.05.2026.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5006778-98.2026.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JUSCELINO ALVES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, cuida-se de recurso em sentido estrito interposto por
Juscelino Alves
em razão da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares, que o pronunciou como incurso nas sanções do
artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, c/c artigo 1º, inciso I, da Lei nº 8.072/90, bem como no artigo 155,
caput
, do Código Penal.

Segundo a denúncia, o recorrente, em unidade de desígnios com a corré Kátia Machado Ribeiro, no dia 20 de fevereiro de 2018, no interior de imóvel situado no bairro Sayonara em Sooretama/ES teria matado Senildo da Silva Pereira mediante golpe de faca no pescoço, por motivo fútil e com recurso que dificultou a defesa da vítima. A inicial narra, ainda, que, no dia seguinte, ambos teriam retornado à residência do ofendido e subtraído uma geladeira, um fogão e uma botija de gás.

Após a instrução criminal, sobreveio a decisão de pronúncia, sendo o recorrente submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, ao passo que a corré Kátia Machado Ribeiro foi impronunciada.

Irresignada, o recorrente sustenta, em síntese, a ausência de
animus necandi
, requerendo a desclassificação da conduta para delito diverso da competência do Tribunal do Júri ou, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima. Requer, ainda, o decote do crime conexo de furto.

Pois bem.

O recurso
não merece provimento.

A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal.

No caso, a
materialidade
do homicídio encontra suporte no boletim de ocorrência, no relatório de investigação, no laudo de exame cadavérico e nos demais elementos informativos constantes dos autos.

Os
indícios de autoria
também se mostram presentes para os fins do artigo 413 do Código de Processo Penal. O recorrente, em juízo, admitiu ter desferido golpe de faca no pescoço da vítima, quando ela estaria deitada na cama. Essa narrativa, em juízo de admissibilidade da acusação, é reforçada pelos depoimentos de Rosa Paula Coelho Pereira, que encontrou o ofendido deitado na cama, e de Marcelo Santos Nunes e Marcos dos Santos Alves, que mencionaram a retirada de bens da residência da vítima logo após os fatos.

Tais elementos não autorizam, nesta fase, a exclusão da competência do Tribunal do Júri. A tese defensiva de ausência de
animus necandi,
portanto, deve ser submetida ao Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Isso porque os elementos informativos produzidos indicam que a vítima foi atingida por golpe de faca na região do pescoço enquanto se encontrava deitada, circunstância apta, em tese, a evidenciar o dolo homicida ou, ao menos, a assunção do risco de produzir o resultado morte.

A
testemunha Rosa Paula Coelho Pereira
relatou que a vítima foi encontrada deitada na cama, com a cabeça coberta, sendo tal versão harmônica com a confissão do recorrente, que admitiu ter desferido o golpe enquanto o ofendido estava deitado.

As
testemunhas Joselina Coutinho Pereira e Moinses Coelho Pereira
, por sua vez, indicaram que o recorrente e a corré residiam com a vítima e que o crime teria sido motivado por interesse patrimonial, diante da notícia de que o ofendido receberia determinada quantia em dinheiro.

Além disso, os depoimentos de
Marcelo Santos Nunes e Marcos dos Santos Alves
corroboram a subtração patrimonial narrada na denúncia, ao confirmarem que auxiliaram o recorrente na retirada de bens da residência da vítima logo após os fatos.

Nesse contexto, não se mostra possível afirmar, de plano, a inexistência do dolo homicida, circunstância que impede a pretendida desclassificação.

Com efeito, a jurisprudência consolidou entendimento no sentido de que somente é admissível a desclassificação do delito quando manifestamente demonstrada a ausência de
animus necandi
, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

[...]
A desclassificação da imputação de tentativa de homicídio para lesão corporal, na fase de pronúncia, somente é admissível quando a ausência de
animus necandi
estiver evidenciada de forma clara e inequívoca. Havendo dúvida razoável sobre o dolo de matar, a controvérsia deve ser submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.
[...] (STJ, AgRg no HC n. 1.095.057/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/5/2026, DJEN de 26/5/2026)

Também
não prospera o pedido subsidiário de afastamento das qualificadoras
.

A respeito do
decote das qualificadoras
, a jurisprudência dos Tribunais Pátrios orienta que somente se pode decotar uma qualificadora quando a mesma não encontra nenhum amparo nas provas até então produzidas.

Nesse sentido:

[...]
Na pronúncia, as qualificadoras somente podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes ou dissociadas dos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.
[...] (STJ, AgRg no AREsp n. 3.157.703/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/5/2026, DJEN de 20/5/2026).

A
qualificadora do motivo fútil
encontra suporte na tese acusatória de que o delito teria sido praticado em razão de ciúme decorrente de mera suposição do recorrente acerca de eventual comportamento da vítima em relação à sua companheira.

Já a
qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima
encontra amparo nos elementos dos autos que indicam ter o ofendido sido atacado enquanto estava deitado, sem possibilidade efetiva de reação.

Como cediço, somente podem ser excluídas da pronúncia as qualificadoras manifestamente improcedentes ou absolutamente dissociadas do conjunto probatório, hipótese não verificada nos autos.

Por fim, também
não há falar em exclusão do crime conexo de furto
.

Os elementos colhidos durante a instrução apontam que, após o homicídio, o recorrente retirou da residência da vítima uma geladeira, um fogão e uma botija de gás, circunstância que autoriza a submissão do delito conexo ao julgamento pelo Tribunal do Júri, na forma do artigo 78, inciso I, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
nego provimento
ao recurso, mantendo integralmente a decisão de pronúncia.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator para negar provimento ao recurso.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.